Tribunal: STF
Processo: HC 268703
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Estelionato e associação criminosa. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Inépcia da denúncia. Superveniência de sentença condenatória. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Abrandamento do regime de cumprimento de pena. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Kleber Mike Amaral de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.048.485/SP (evento 2, fls. 220-230).

O paciente foi condenado à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estelionato qualificado e associação criminosa, previstos nos arts. 171, § 2º-A, e 288, caput, ambos do Código Penal. (evento 2, fls. 55-112).

No presente writ, a Defesa sustenta inépcia da denúncia, porquanto a exordial reproduziu texto legal, sem realizar menção ao fato concreto, individualizar as condutas dos agentes ou comprovar a estabilidade e permanência da associação criminosa. Argumenta que “se a denúncia não trouxe qualquer comentário acerca: (a) da estabilidade e permanência; (b) da estrutura hierárquica; (c) da divisão de tarefas; (d) da possibilidade de ascendência interna; não há que se falar em crime associação criminosa, sendo a denúncia improcedente e inepta, devendo a presente demanda ser julgada improcedente, ao menos em relação a este ponto, data maxima vênia”. Requer a absolvição do paciente e, sucessivamente, o abrandamento do regime de cumprimento de pena. 

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fls. 220-221):

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ART. 647-A DO CPP. ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA PREJUDICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. O habeas corpus não se presta à impugnação de decisão que desafia recurso próprio, somente se admitindo a atuação excepcional quando constatada flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto. 
2. Prejudicada a alegação de inépcia da denúncia pela superveniência da sentença condenatória, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. 
3. O acervo probatório examinado pelas instâncias ordinárias evidencia a materialidade e a autoria dos crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica (art. 171, § 2º-A, do CP) e associação criminosa (art. 288, caput, do CP), destacando-se a robustez dos elementos técnicos, telemáticos e testemunhais, bem como o vínculo estável e a divisão de tarefas entre os agentes. 
4. A pretensão absolutória demanda revolvimento fático- probatório, inviável na via de cognição sumária do habeas corpus. 
5. Mantido o regime inicial fechado, ante a pena fixada em 8 anos e 8 meses de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 
6. Agravo regimental improvido. ”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 2, fls. 222-230):

“(...)
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam nenhum equívoco na decisão recorrida.
A decisão ora impugnada foi proferida com respaldo em firme orientação jurisprudencial desta Corte Superior de que o habeas corpus não se presta à impugnação de decisão que desafia recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia do ato judicial, o que não se evidencia no caso concreto.
(...)
Ademais, não se verifica, no presente caso, nenhuma ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A do CPP.
Consta dos autos que o agravante foi condenado às penas de 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e do pagamento de 60 dias-multa, como incurso nas sanções dos arts. 171, § 2º-A, e 288, caput, ambos do Código Penal.
No que tange à tese de inépcia da inicial acusatória, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que "[a] superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a discussão sobre a inépcia da denúncia, conforme jurisprudência consolidada" (AgRg no REsp n. 1.893.945/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025) .
Ademais, quanto ao pleito de absolvição, ao examinar o conjunto probatório construído nos autos da ação penal de origem, o Tribunal de Justiça estadual considerou demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, bem como o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal imputado ao paciente.
A propósito, o acórdão impugnado amparou-se nos seguintes fundamentos para manter a condenação do réu (fls. 121-155):
As irresignações não comportam acolhimento. Os acusados foram processados e condenados pela prática do crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica por diversas vezes , e associação criminosa, porque, segundo narra a denúncia (págs. 01/16):
[...] 
A materialidade dos crimes restou demonstrada pelas cópias dos extratos bancários (págs. 87/90, 92/96, 98/101 e 103/106); documentação que instruiu o requerimento de instauração de inquérito policial (págs. 84/114); boletins de ocorrência (págs. 209 /210, 214/215 e 222/236); autos de reconhecimento pessoal (págs. 211 e 216); relatório de investigação (págs. 253/260); relatório final (págs. 261/284); autos de exibição e apreensão (págs. 663/665); laudo pericial do R. G. de Kleber (págs. 941/946); relatório de análise do aparelho celular de Gustavo (págs. 1.015/1.020); bem como pela contundente prova oral produzida.
E a autoria, da mesma forma, é inconteste. 
Inicialmente, no que diz respeito aos esclarecimentos prestados em Juízo, anoto que serão reproduzidas as transcrições que constaram da r. sentença, para preservar a fidedignidade das falas, posto que muito bem compilada a prova oral produzida nos autos. [...]
Como consignado, o conjunto probatório se afigura harmonioso e demonstrou que os acusados, de forma consciente e voluntária, associaram-se com estabilidade e divisão de tarefas para a prática reiterada de fraudes eletrônicas, utilizando-se de meio ardiloso e altamente sofisticado para induzir as vítimas em erro e obter vantagem ilícita em prejuízo do Banco Itaú.
Inicialmente registro que a r. sentença de lavra da Dra. Nathalie Anchieta Alba Ferrer, cujos fundamentos se adota em conformidade com o disposto no artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça Bandeirante , descreveu com precisão e brilhantismo o engenhoso e sofisticado esquema criminoso, conhecido como “Golpe do Chocolate Fino”, aplicado contra ao menos quatro vítimas (Silvana, Mauro, Marta e Penélope), todas clientes da mesma instituição bancária, verbis:
[...] 
Nesse passo, incontroversa a caracterização do crime em testilha, tendo o acervo probatório revelado a existência de complexo esquema de estelionato eletrônico, perpetrado mediante engenharia social, com divisão de tarefas e atuação coordenada entre os acusados.
No que concerne a GUSTAVO, registro que o acusado exerceu papel central na empreitada criminosa, atuando como executor direto das fraudes eletrônicas. Em seu interrogatório, confessou parcialmente os fatos, admitindo que integrava o grupo de WhatsApp “Gestão de Pessoas”, composto também por “MK”, “OBG Obrigado Deus” e “ADM” identificados, respectivamente, como KLEBER e MATHEUS. Declarou, ainda, Declarou, ainda, que realizava pessoalmente as entregas de chocolates às vítimas, ocasião em que capturava a imagem facial de cada uma delas, plenamente ciente de que tal procedimento seria utilizado para a habilitação de tokens bancários e consequente acesso indevido às contas.
A confissão de GUSTAVO harmoniza-se com o restante do conjunto probatório, máxime o reconhecimento pessoal seguro feito pela vítima Silvana em ambas as fases do processo, os registros de IP e dispositivos vinculados a seu aparelho celular (Xiaomi modelo M2003J15SC) e as mensagens extraídas do grupo “Gestão de Pessoal”, nas quais recebia dados bancários de “MK”. Ademais, comprovou-se que o mesmo dispositivo utilizado por ele acessou as contas de Silvana e Penélope, desmentindo sua alegação de que apenas capturava a biometria e não participava dos acessos.
Assim, resta plenamente demonstrado que GUSTAVO era o responsável pela execução direta das fraudes, capturando a biometria das vítimas, acessando suas contas e repassando tokens e valores aos comparsas.
No tocante a KLEBER, as provas são igualmente robustas no sentido de demonstrar seu envolvimento no esquema fraudulento. O próprio réu, em interrogatório, confirmou ser titular do número telefônico identificado nas investigações como pertencente ao usuário de codinome “MK”, membro do grupo de WhatsApp “Gestão de Pessoal”, por meio do qual articulavam as ações criminosas. Referida identificação, corroborada por registros telemáticos e pela extração das mensagens do celular de GUSTAVO, evidencia que o réu mantinha comunicação direta e constante com os demais integrantes da associação.
A alegação de que o imóvel situado na Praia Grande era destinado à locação eventual mostrou-se inverossímil, pois não foi apresentado um único documento a comprovar as supostas locações, tampouco sua esposa, EMILY, confirmou essa versão em juízo. Ao contrário, admitiu residir no local.
O conjunto probatório revela, ademais, que KLEBER exercia função de liderança e coordenação financeira na empreitada criminosa. Era o responsável por obter e repassar aos comparsas as informações bancárias das vítimas, bem como gerenciar as contas utilizadas para movimentação dos valores subtraídos, providenciando “laranjas” e controlando a divisão dos lucros. 
[...]
A alegação de que apenas emprestava suas contas em razão de “restrições creditícias” de KLEBER carece de qualquer comprovação e mostra-se incompatível com a rotina de movimentações registradas. Outrossim, sua convivência prolongada com o corréu, somada à coincidência de acessos, confirma que tinha plena ciência da natureza ilícita dos atos e colaborava de forma estável e voluntária com o grupo.
Como visto, a condenação do agravante pelo crime de associação criminosa foi mantida pelo Tribunal de origem, pois devidamente fundamentada, com base em provas técnicas e testemunhais, a existência de vínculo estável e divisão de tarefas entre, ao menos, cinco integrantes, afastando a tese de concurso eventual.
As mensagens extraídas do celular de Gustavo e os registros telemáticos identificaram o recorrente como “MK” no grupo de WhatsApp “Gestão de Pessoal”, no qual ele obtinha e repassava dados bancários das vítimas, coordenava a movimentação dos valores subtraídos, organizava pagamentos e a partilha dos lucros, além de utilizar infraestrutura tecnológica compartilhada, inclusive o IP registrado em nome de Emily, sua companheira, em acessos indevidos e recebimentos em suas contas, o que demonstra atuação estável, organizada e integrada à estrutura criminosa.
Nesse contexto, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão fundada na negativa de autoria, por ausência de provas suficientes para a condenação decretada, haja vista a inviabilidade de amplo revolvimento de matéria fático-probatória nesta estreita via processual.
A esse respeito, "o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória" (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/7/2024, DJe de 3/7/2024).
(...)
Por fim, em razão da pena imposta ao agravante – 8 anos e 8 meses de reclusão –, inafastável a imposição do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal.
Diante de tais considerações, portanto, não se observa a existência de flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (grifei)

Nesse contexto, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte no sentido da inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU DE REVISÃO CRIMINAL. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, em razão da impossibilidade de concessão da ordem de ofício e da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. O agravante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando a nulidade do processo em razão da colidência de defesas e, ainda, a necessidade de fixação do regime semiaberto. Requer a anulação do processo e, subsidiariamente, a fixação de regime menos gravoso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) saber se há manifesta ilegalidade na condução do processo ou na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. 2. Afasta-se a alegação de violação à ampla defesa quando não demonstrada a colidência de interesses e comprovada a individualização das teses defensivas. 3. A revisão da dosimetria da pena demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. No caso concreto, as instâncias ordinárias avaliaram os elementos probatórios e fundamentaram adequadamente a fixação do regime fechado, inexistindo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental não provido.” (HC 259412-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 05.9.2025 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. O pleito recursal (revisão do regime de cumprimento de pena) não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 4. Constitui ônus exclusivo da parte impetrante instruir a petição de habeas corpus com os documentos necessários ao exame da pretensão nela deduzida. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 201824 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 30.9.2021 - grifei)

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno DESPROVIDO.” (HC 257638 -AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 08.8.2025 - grifei)

Ademais, ainda que superado o referido óbice, não prospera o pedido de inépcia da denúncia e absolvição do paciente.

Anoto que a Corte Superior reputou prejudicada a tese defensiva de inépcia da exordial acusatória, tendo em vista a superveniência da sentença condenatória. Com efeito, o acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante”. (HC 129.577 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 26.4.2016).

Em acréscimo, ressalto que o acórdão hostilizado não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido de ser inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).

Por fim, quanto ao pedido de abrandamento do regime de cumprimento de pena, verifico que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente